Tribunal: STF
Processo: ARE 1599116
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Servidor Público Estadual. Agente de segurança penitenciária. Integralidade e paridade. Não preenchimento dos requisitos legais antes da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Ausência de ofensa constitucional direta. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a denegação da segurança pleiteada por agente de segurança penitenciária, o qual buscava o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos, ao fundamento de que preenchera os requisitos previstos no art. 40, § 4º, da Constituição da República e na Lei Complementar estadual nº 1.109, de 2010.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente preencheu, antes da superveniência da EC nº 103, de 2019, e da LC estadual nº 1.354, de 2020, os requisitos para aposentadoria especial prevista na LC nº 51, de 1985; (ii) estabelecer se há direito à integralidade e à paridade de proventos no caso concreto; e (iii) determinar se a controvérsia pode ser reexaminada em recurso extraordinário quando depende da interpretação de legislação infraconstitucional e da revisão do conjunto probatório.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem consignou que o recorrente somente completou 30 (trinta) anos de contribuição em 31/07/2023, quando já vigente a Lei Complementar estadual nº 1.354, de 2020.
4. Não implementados os requisitos da LC nº 51, de 1985, no momento juridicamente relevante, a concessão do benefício deve observar a legislação superveniente editada pelo ente federativo.
5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, firmou que o policial civil que preenche os requisitos da LC nº 51, de 1985, tem direito à integralidade e, quando houver previsão em lei complementar local, também à paridade.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.307, assentou ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor policial civil, por depender da interpretação da legislação do ente federado.
7. A conclusão diversa da adotada pelo acórdão recorrido exigiria reexame da contagem de tempo de contribuição, da data de implementação dos requisitos e do alcance das leis complementares estaduais aplicáveis, providências vedadas em recurso extraordinário.
8. Quando a alegada ofensa constitucional pressupõe prévia revisão de normas locais e do quadro fático-probatório, a violação à Constituição é meramente reflexa.
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR 51/85 NÃO CUMPRIDOS. ABONO PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Pretensão apresentada por servidor público estadual, integrante da carreira da Polícia Civil, voltada ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial, com integralidade de vencimentos e paridade de direitos. Segurança denegada na origem. Insurgência do impetrante. Descabimento. A aposentadoria com proventos integrais foi assegurada aos policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03 e cumpriram os requisitos da Lei Complementar nº 51/85, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, por se enquadrarem no conceito de atividade de risco, ao passo que a paridade está condicionada à previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertence o servidor. A paridade foi assegurada no Estado de São Paulo pelo art. 135 da Lei Orgânica da Polícia Civil (Lei Complementar nº 207/79) e pelo art. 232 da Lei 10.261/1968, recepcionado pela EC nº 01/69. Inteligência do §2º do art. 5º da EC nº 103/2019. No presente caso, o servidor atingiu os 30 anos de contribuição apenas em 31.7.2023, já sob a vigência da LC 1.354/20. Não houve, portanto, o atendimento dos requisitos necessários para a aposentadoria com fundamento na LC 51/85. Deve-se observar a legislação aplicável no momento em que foram cumpridos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário, em respeito às normas de direito intertemporal. Precedentes desta Câmara e desta Corte de Justiça. Denegação da ordem mantida. Recurso não provido.” (e-doc. 11, p. 2; grifos nossos).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma que “o v. acórdão [recorrido] não deve prevalecer, visto que afrontou o disposto no art. 40, 4º, inciso I e II, da Constituição Federal” (e-doc. 13, p. 2). 

3.1. Assevera que “o recorrente ingressou para as fileiras do serviço penitenciário através de concurso público para exercer a função de Agente de Segurança Penitenciária, admitido em 24/09/1998, contando atualmente com mais de 30 (trinta) anos e 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de efetivo exercício no cargo, consoante a certidão de contagem de tempo de serviço, às fls. 29/30. Desta forma, por exercer atividade insalubre (agente de segurança penitenciário) tem direito a aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, da Constituição Federal, a ensejar a aplicação do disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 1.109, com direito a paridade e integralidade dos proventos” (e-doc. 13, p. 6).

3.2. Argumenta que “a recorrida ignorou a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 1.109/2010, considerando o cálculo de seus proventos como “Benefício Previdenciário”, isto é, pela média das contribuições realizadas na ativa, quando deveria respeitar o princípio da paridade e integralidade entre os vencimentos dos agentes de segurança em atividade e os aposentados, conforme disciplina o dispositivo legal” (e-doc. 13, p. 7).

3.3. Salienta que “o texto da Lei [Complementar Estadual nº. 1.109/2010] é claro no sentido de que o Agente de Segurança Penitenciário que ingressou no Serviço Público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III, ou seja, 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo” (e-doc. 13, p. 8).

3.4. Ao final, pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário para reformar integralmente o acórdão, para que seja concedida a segurança e assegurada aposentadoria com paridade e integralidade nos termos da Lei Complementar nº 1.109/2010 e no artigo 40, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Federal (considerando as Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005)” (e-doc. 13, p. 17).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão de que se aplica ao caso os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 19). 

5. O agravante alega que “não discute fatos ou pretende o reexame de provas, assim como cabe exclusivamente ao STF decidir a respeito de sua admissibilidade, no caso”, e que “há ofensa direta ao art. 40, 4º, inciso I e II, da Constituição Federal, uma vez que, contrariamente ao que determina tal dispositivo, pois foi negada aposentadoria especial com integralidade e paridade ao recorrente” (e-doc. 21, p. 3-4).

5.1. Salienta que “os documentos acostados aos autos demonstram que o autor ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, tendo sido mantida a paridade entre os vencimentos da ativa e os aposentados para os servidores que preencheram os requisitos da aposentadoria especial (artigo 40, § 4º, incisos II e II e artigos 6º e 7º da E.C. nº 41/2003, combinados com os artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005), regulada pela Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, exatamente o caso dos requerentes” (e-doc. 21, p. 13).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O Tribunal de origem concluiu que o impetrante não tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade ao fundamento de que não cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985, e Leis Complementares nº 1.109, de 2010, e nº 1.354, de 2020. Confiram-se trechos dos acórdãos recorridos:

“(...) O Pleno do Supremo Tribunal Federal, Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada aos 04/09/2023, finalizou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.162.672-SP, sob a sistemática de repercussão geral - Tema 1.019, firmando a seguinte tese:
(...)
Reforçando tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 1.486.392/SP, Tema n. 1.307/STF, fixou a seguinte tese:
(...)
Logo, pela leitura das referidas teses, observa-se que a integralidade é assegurada ao servidor que atender aos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 
Em outras palavras, exige-se para o reconhecimento do direito à paridade remuneratória que tal benesse esteja expressamente prevista em lei complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor, editada anteriormente à Emenda Constitucional nº 103/2019.
(...)
O reconhecimento do direito à paridade encontra respaldo no Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, aplicável aos servidores policiais civis por força do artigo 135 da Lei Complementar nº 207/79, a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo, que assim preceitua:
(...)
E o art. 232 da Lei n 10.261/68, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, determina:
(...)
Portanto, em atendimento ao decidido pelo STF no Tema 1.019 de repercussão geral, está plenamente caracterizada a previsão legal, em lei complementar, editada anteriormente à edição da Emenda Constitucional 103/2019, do direito à paridade de direitos aos servidores integrantes dos Quadros da Polícia Civil que ingressaram anteriormente ao ano de 2003, ainda que tenham completado os requisitos posteriormente à essa data.
(...)
Em razão disso, a Lei Complementar Estadual nº 1.354 foi editada em 06/03/2020, estabelecendo o seguinte regramento:
(...)
Com estas considerações, conclui-se que há no Estado de São Paulo lei complementar editada anteriormente à edição da Emenda Constitucional 103/2019, prevendo o direito do policial civil aposentado à paridade.
(...)
Isso posto, no caso em apreço, o impetrante é servidor público estadual, agente de segurança penitenciária, tendo ingressado nos quadros da Polícia Civil em 24.9.1998, ou seja, antes da EC 20/1998 e da EC 41/2003 e, à época do requerimento administrativo, formulado em 18.8.2023, contava com 30 (trinta) anos e 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de efetivo exercício no cargo, consoante a certidão de contagem de tempo de serviço de fls. 29/30.
Entretanto, verifica-se que o impetrante somente completou 30 anos de contribuição em 31.7.2023, ou seja, quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/2020, em 06/03/2020, ele ainda não contava com os 30 anos necessários, não preenchendo, portanto, os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85.
Sendo assim, eventual concessão do benefício pretendido pelo impetrante deve observar os critérios fixados no artigo 12, incisos I a III, da Lei Complementar nº 1.354/20 (quais sejam: 60 anos de idade, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial), os quais igualmente não foram integralmente satisfeitos, considerando-se que o requisito etário também não foi atingido.” (e-doc. 11, p. 6-13; grifos acrescidos).

8. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema RG nº 1.019, RE nº 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (grifos nossos).

8.1. Eis a ementa do Tema RG nº 1.019:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”
(RE nº 1.162.672-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023; grifos nossos).

9. Também fixou, no julgamento do Tema nº RG nº 1.037, RE nº 1.486.392-RG/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que é  infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985. 

9.1. Eis o teor da ementa do julgado:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”.
4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor.
5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG.
Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”
(RE nº 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/06/2024, p. 14/08/2024).

10. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao STF analisar a existência de direito à paridade e à integralidade em legislação local e, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, seria também necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.

10.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.588.675-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2026).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  TEMAS 1.019 E 1.307 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário.
II —  É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 
III — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.
IV — Nos termos da tese fixada no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco.
V — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
VI — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.583.275-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026). 

11.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator